Tribunal: TJPA
Processo: 0800936-58.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800936-58.2022.8.14.0065

APELANTE: EDVON VICENTE FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0800936-58.2022.8.14.0065.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA.

APELANTE: EDVON VICENTE FERREIRA.

ADVOGADO: RUDGLAN PARENTE SAMPAIO (OAB/PA 27.441).

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 147 DO CP C/C LEI Nº 11.340/06). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), no âmbito de violência doméstica (art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06), à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

2.

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de ameaça, ponderando a relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, frente às teses de negativa de autoria e atipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Autoria e Materialidade:
As teses absolutórias não merecem prosperar. A autoria e a materialidade delitiva estão sobejamente comprovadas por um conjunto probatório robusto e harmônico. O depoimento da vítima é firme e detalhado ao descrever a ameaça de morte proferida pelo apelante:
"Se você entrar na justiça para querer alguma coisa minha, eu vou te matar"
. A ofendida, tanto na fase policial quanto em juízo, manteve sua versão dos fatos de forma coerente, relatando o fundado temor que a intimidação lhe causou, o que é suficiente para a caracterização do tipo penal.

5. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando coerente e verossímil, como no caso dos autos. A natureza clandestina desses delitos, que ocorrem no recôndito do lar, muitas vezes sem testemunhas, impõe uma valoração diferenciada ao relato da ofendida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, afastando a alegação de que a condenação não pode se basear em tal depoimento. A ausência de outras testemunhas presenciais não tem o condão de invalidar a prova produzida, que se mostra segura para a condenação.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e
desprovido
, para manter integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei nº 11.340/06, art. 7º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.940.593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 22.02.2022; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800337-28.2024.8.14.0105, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 04.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDVON VICENTE FERREIRA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal, c/c o art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06, à pena de
01 (um) mês de detenção
, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos (ID 22101732).

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, alegando, em suma, atipicidade da conduta e insuficiência probatória para um decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, ao argumento de que a condenação se fundou exclusivamente na palavra da vítima (ID 22101738).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 22101741).

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 25179315).

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço-a
, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante por atipicidade da conduta e insuficiência de provas. As teses foram devidamente apresentadas no apelo e serão analisadas.

2.1. Do Pedido de Absolvição por Atipicidade e Insuficiência de Provas

As teses absolutórias são manifestamente improcedentes.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida razoável que autorize um decreto absolutório.

A materialidade do crime de ameaça está consubstanciada no Boletim de Ocorrência (ID 22101702) e, principalmente, na prova oral colhida. A autoria, por sua vez, recai de forma inequívoca sobre o apelante.

A prova oral colhida em juízo é clara e suficiente para formar a convicção.

A vítima
TATIANA DE ABREU BONFIM LIMA
, em juízo, relatou que, ao final do relacionamento, ao tentar conversar sobre a divisão dos bens, o acusado afirmou que não lhe passaria nada e que, caso ela acionasse o Poder Judiciário,
ele a mataria, bem como quem determinasse sua prisão
. A ofendida narrou que, diante da resistência do acusado em dividir os bens, e após tomar conhecimento de que ele havia registrado um boletim de ocorrência contra ela, dirigiu-se à Delegacia para informar sobre as ameaças sofridas. Declarou, ainda, que as ameaças eram constantes durante o relacionamento e que, mesmo sem contato atual, considera necessário manter as medidas protetivas de urgência.

Por sua vez, o acusado
EDIVON VICENTE FERREIRA
, em seu interrogatório, limitou-se a afirmar que jamais ameaçou a vítima de morte, confirmando apenas o conflito e o posterior acordo judicial sobre os bens.

Percebe-se que a vítima descreveu com pormenores como ocorreram as ameaças, inserindo-as em um contexto de nítido conflito patrimonial pós-separação. A resistência do acusado em partilhar os bens, que só foi resolvida judicialmente, confere total verossimilhança à versão da ofendida, que se manteve coesa tanto na fase policial quanto em juízo.

A defesa alega que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima. Tal argumento, contudo, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que é uníssona em afirmar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é clara e reiterada:

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. [...]
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
[...] 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). [...] (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). [...] (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

No mesmo diapasão, alinha-se a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL E LAUDO PERICIAL. [...] 4.
Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando verossímil e amparada por outros elementos dos autos.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003372820248140105, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

As demais teses defensivas, de atipicidade da conduta e falta de justa causa, também não se sustentam. A alegação de que a vítima não teria sentido temor ou de que o longo relacionamento e o divórcio amigável afastariam a ocorrência do crime são argumentos que não se sobrepõem à prova do fato delituoso. O temor é elemento subjetivo, e a própria vítima afirmou tê-lo sentido, tanto que buscou proteção estatal.
O fato de a vítima ter procurado a autoridade policial para registrar a ocorrência e ter manifestado em juízo o desejo de manter as medidas protetivas é a prova cabal do fundado temor exigido pelo tipo penal, afastando qualquer alegação de que a ameaça não teve o condão de intimidar.

Ademais, o histórico do casal não serve como salvo-conduto para a prática de crimes, e a conduta de prometer a morte de alguém se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 147 do CP, não havendo que se falar em atipicidade material por suposta falta de ofensividade.

Portanto, o depoimento seguro da vítima, somado às circunstâncias do fato, forma um quadro probatório suficiente para a condenação, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025